Tribunal: TJSP
Processo: 1500810-05.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa alega ilicitude das provas devido à abordagem policial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa alega ilicitude das provas devido à abordagem policial sem fundada suspeita, além do ingresso em imóvel sem autorização ou mandado.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar e (ii) avaliar a dosimetria da pena.

III. Razões de Decidir
3. A "fundada suspeita" que autoriza a busca pessoal, conforme entendimento do STJ, deve ser baseada em elementos objetivos que indiquem a possibilidade de prática delitiva. No caso, ao perceber a aproximação dos policiais militares, o recorrente tentou empreender fuga invadindo uma residência, cuja moradora autorizou o ingresso dos agentes públicos.
4. A dosimetria não merece reparo, assim o regime aplicado. A pena-base foi exasperada em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas e elevada na segunda fase, ante a reincidência do apelante.

IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33; Código Penal, arts. 59, 68, 77; CF/1988, art. 5o, XLIII e LI.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022; STF, RHC no 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.8.2023